Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Ação rescisória – Preliminares de inépcia da inicial e impugnação à gratuidade e ao valor da causa. Rejeitadas. - CPC 966, V, VI e VIII - ofensa a literal dispositivo legal, for fundada em prova falsa e erro de fato: vícios não configurados na sentença rescindenda - Improcedência.